Tribunal: TJPA
Processo: 0809064-39.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11963 - Explosão culposa
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809064-39.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLAUDINEY SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO PELO FATO DO ADVOGADO DO PACIENTE NÃO TER SIDO INTIMADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ATO QUE FOI CUMPRIDO PELO JUÍZO INQUINADO COATOR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O juízo inquinado coator nomeou advogado dativo para defender os interesses do paciente depois de prolatada a sentença condenatória, ainda que o coato não tenha manifestado interesse em recorrer, revelando-se, portanto, descabida a alegação de que a certificação do trânsito em julgado é nula pelo descumprimento desse ato.

2.

É certo que entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 30/04/2014, e a prolação da sentença condenatória, prolatada em 21/05/2018, transcorreram mais de 04 (quatro) anos. Todavia, o mero decurso do prazo não é suficiente para configurar a prescrição retroativa, uma vez que há a necessidade de se comprovar o trânsito em julgado para a acusação, ex vi do §1º do art. 110 do CP, ônus que a impetrante não se desincumbiu, além do que, segundo informações colhidas em diligências, o
Dominus litis
ainda não foi intimado da sentença condenatória.

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém. (PA), 1º de outubro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Habeas Corpus com Pedido de Liminar, impetrado pela Defensora Pública Rossana Parente Souza em favor do paciente
CLAUDINEY SILVA SANTOS
, condenado às penas de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de multa no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época do fato, mais 30 (trinta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, apontando, como autoridade coatora, o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU.

A impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu status libertatis pelos seguintes motivos: a) o advogado do coacto não foi intimado da sentença condenatória; b) a sua punibilidade está extinta pela prescrição retroativa, uma vez que entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 30/04/2014, e a prolação da sentença condenatória, prolatada em 21/05/2018, transcorreram mais de 04 (quatro) anos,
ex vi
dos arts. 107, inc. IV, 109, inc. V e 110, §1º, todos do CP.

Requereu a concessão de liminar para declarar nula a certidão de trânsito em julgado e reconhecer a extinção da punibilidade, com a sua confirmação quando do julgamento definitivo do writ.

A liminar foi indeferida (doc. Id nº 3630086) e as informações foram prestadas (doc. Id nº 3666380).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e concessão da ordem tão somente para reconhecer a prescrição retroativa e declarar extinta a punibilidade do paciente.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta dos autos, que no dia 1º/03/2014, na Cidade de Moju, o paciente emprestou, em desacordo com as previsões legais pertinente, um revólver calibre 38 com 05 (cinco) munições intactas ao nacional Fábio Dias de Almeida. Por esse fato, foi condenado às penas de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de multa no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época do fato, mais 30 (trinta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

DA NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO

A impetrante afirma que o advogado do coacto não foi intimado da sentença condenatória, razão pela qual a certidão de trânsito em julgado é nula de pleno direito.

Ocorre que, depois de realizar diligência pelo Sistema Libra, constatei que o juízo inquinado coator nomeou advogado dativo para defender os interesses do paciente depois de prolatada a sentença condenatória, ainda que o coato não tenha manifestado interesse em recorrer (doc. anexo). Portanto, descabe-se falar no referido vício.

DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

A impetrante, corroborada pelo parecer do
Custus legis
, alega que a punibilidade do coacto foi extinta pela prescrição retroativa.

Com efeito, entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 30/04/2014 (doc. Id nº 3616928, p.1), e a prolação da sentença condenatória, prolatada em 21/05/2018, transcorreram mais de 04 (quatro) anos. Todavia, o mero decurso do prazo não é suficiente para configurar a prescrição retroativa, uma vez que há a necessidade de se comprovar o trânsito em julgado para a acusação, ex vi do §1º do art. 110 do CP, ônus que a impetrante não se desincumbiu, além do que, segundo informações colhidas em diligências, o
Dominus litis
ainda não foi intimado da sentença condenatória.

Por isso, não há constrangimento ilegal a ser reparado.

Ante o exposto,
data venia
do parecer ministerial, conheço e dengo a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

1º de outubro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/10/2020